Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714768-93.2025.8.07.0016 RECORRENTE: IVAN BERNARDON NAKANDAKARE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que foi assim ementado: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMPO DE REACOMODAÇÃO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em voo. 2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a empresa requerida não comprovou documentalmente a alegada manutenção emergencial da aeronave e que, por se tratar de relação de consumo, seria cabível a inversão do ônus da prova. Alega que a manutenção emergencial não configura hipótese de força maior, pois decorre de falta de manutenção preventiva e adequada das aeronaves, sendo, portanto, falha na prestação do serviço. Argumenta que os danos decorreram do atraso significativo, com perda de conexão e da reserva de veículo no destino final. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilização da companhia aérea por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, relata que adquiriu passagem aérea com a companhia requerida para voo com origem em Brasília/DF e destino final em Ribeirão Preto/SP, com conexão em São Paulo/SP, programado para o dia 07/04, com chegada prevista às 11h15. Alega que, em razão de problemas técnicos na aeronave, houve atraso superior a 4 (quatro) horas no trajeto, o que resultou na perda da reserva de um veículo e em transtornos diversos. A companhia aérea, por sua vez, admite o atraso, justificando-o pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave, e sustenta ter prestado a devida assistência, reacomodando o passageiro no próximo voo disponível, motivo pelo qual nega a existência de falha na prestação do serviço. 5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal. 7. É incontroversa a relação jurídica contratual havida entre as partes, bem como o atraso no voo. Contudo, verifica-se que a reacomodação do passageiro no voo seguinte ocorreu em prazo razoável (aproximadamente 4 horas). 8. A despeito da possibilidade da pretensão, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo os passageiros demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG). 9. Ressalte-se que não há necessidade de dilação probatória quanto à efetiva realização de manutenção na aeronave, uma vez que os elementos essenciais à análise do pedido de indenização por dano moral, como o tempo de atraso e a reacomodação do passageiro, são incontroversos e suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo irrelevante a causa do atraso para fins de responsabilização. 10. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos experimentados, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso não provido. 12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. ____ Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, § 1o, inc. II. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018. (Acórdão 2040122, 0714768-93.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal. O recorrente requereu a concessão do benefício da justiça gratuita nas razões recursais, sendo proferido o despacho de ID 77938443 que concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que ele anexasse documentos aptos a demonstrar sua incapacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Conforme certidão de ID 79065083, decorreu o prazo e o recorrente permaneceu inerte, deixando de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 76917904, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital